Tribunal: TJDFT
Processo: 0019769-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (DANOS MATERIAIS). RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes-autores, que se insurgem contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos seus embargos anteriores e deu parcial provimento aos do réu.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, pois as questões envolvendo as alegações a respeito dos atos ilícitos e danos que os embargantes afirmam terem sido praticados e causados pelo embargado foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão que julgou os recursos de apelação e no acórdão que analisou os embargos anteriores.
4. Em que pese não haver omissão ou obscuridade propriamente ditas, os embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer que, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não houve reconhecimento, pelo Tribunal, da prática inconteste de ato ilícito pelo réu no caso em comento. O que restou consignado nos acórdãos em que apreciadas as apelações e os embargos de declaração anteriores, foi que, no caso, não obstante possa ter ocorrido a prática de ato ilícito, não há prova inconteste desses atos, tampouco dos danos deles decorrentes, pois as circunstâncias fáticas que levaram ao ajuizamento da demanda permaneceram, e permanecem, controvertidas.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.